Tribunal: TJMT
Processo: 1064856-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064856-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 327.512.571-00 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. NATUREZA HÍBRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A base de cálculo estabelecida pela Contadoria Judicial mostra-se escorreita, porquanto amparada nas fichas financeiras e nos períodos efetivamente trabalhados, em estrita observância ao título executivo judicial.

Em execuções contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide a partir da citação, de forma englobada, abrangendo correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A citação ocorrida após a vigência do novo regramento constitucional não autoriza o afastamento dos juros moratórios, devendo a Taxa Selic incidir como índice único e integral a partir do ato citatório.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de
R$ 19.755,83 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
, referentes ao cumprimento de sentença que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de férias proporcionais remanescentes e do respectivo terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, abrangendo o período de 2019 a 2022.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de erro nos cálculos homologados. Alega que a Contadoria Judicial teria incorrido em equívoco na fixação da base de cálculo, ao utilizar valores de subsídios inferiores aos efetivamente percebidos, e que houve a exclusão indevida dos juros de mora a partir de dezembro de 2021.

A insurgência do recorrente quanto à base de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial não merece prosperar. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se foi elaborado o demonstrativo de cálculos com base nas fichas financeiras do servidor, observando estritamente o período efetivamente trabalhado e não prescrito, conforme determinado no título executivo judicial.

A sentença condenatória foi clara ao estabelecer que o pagamento deveria recair sobre as férias proporcionais remanescentes, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas.

No que se refere a aplicação da Taxa Selic, a
Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, é expressa ao prever que, nas condenações contra a Fazenda Pública, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

É pacífico o entendimento de que a taxa SELIC possui natureza híbrida, ou seja, engloba, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

A certidão exarada pela Contadoria Judicial (id. 358593855, pág. 2) consignou que os valores seriam atualizados pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, após, pela Taxa SELIC, porém afirmou expressamente que “
Em conformidade com EC 113/2021 não incidira juros de mora considerando que a data de CITAÇÃO supera a data de 30/11/2021
”

Tal premissa padece de equívoco quanto à natureza e ao alcance da referida emenda. A Emenda Constitucional nº 113/2021 unificou o regime de atualização nas condenações contra a Fazenda Pública, estabelecendo que a Taxa SELIC deve incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, englobando simultaneamente a correção monetária e os juros de mora.

A circunstância de a citação do Estado de Mato Grosso ter ocorrido em 23/09/2024, ou seja, sob a égide do novo regime constitucional, não autoriza a exclusão da parcela relativa à mora.

A partir da citação, a Taxa Selic deve ser aplicada de forma englobada, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sem cumulação com qualquer outro índice.

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, unicamente para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que proceda ao ajuste no cálculo de atualização, assegurando que, a partir da citação, a Taxa SELIC incida como índice único e englobado de correção e juros, corrigindo a omissão quanto ao reconhecimento da mora após a citação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
parcial provimento tão somente para reformar a decisão homologatória no que tange à aplicação dos consectários legais.

Determino que o cálculo seja refeito pela Contadoria Judicial, mantendo-se a base de cálculo e os valores nominais já apurados, mas aplicando-se a Taxa SELIC de forma a abranger integralmente a atualização monetária e a compensação da mora a partir da citação, em estrita observância ao regime da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a exclusão da natureza de juros inerente à referida taxa após o ato citatório.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026